Tribunal: TJBA
Processo: 8029360-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029360-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar contra omissão do Secretário da Administração do Estado da Bahia e Estado da Bahia, objetivando a promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar aposentado possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM com percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, independentemente do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos na Lei Estadual nº 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A promoção de policiais militares pressupõe o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, incluindo inclusão em Lista de Pré-qualificação, interstício mínimo, aptidão física, aprovação em curso preparatório, conceito profissional e conceito moral. 4 - A alteração promovida pela Lei nº 7.145/1997 na escala hierárquica dos postos e graduações da Polícia Militar não alcançou o posto do impetrante, inexistindo direito aos efeitos financeiros alegados. 5 - O impetrante não demonstrou documentalmente o atendimento aos requisitos legais exigidos para a promoção pretendida, caracterizando ausência de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO 6 - Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029360-86.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e partes Impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA